Tribunal: TCU
Processo: 029.147/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 118/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 3009/2016-TCU-Plenário , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 019.676/2013-1 , com fulcro no art. 35, § 1o, c/c arts. 33 e 37 da Resolução TCU 259/2014, dando-se ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 029.147/2018-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCom). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.